Tribunal: TJDFT
Processo: 0008825-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008825-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38473726 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial relativos aos requisitórios de IDs: 35303643, 35303634, 35303623, 35303611 e 35303172. No ID: 39486031, o exequente anuiu com o montante depositado. Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a presente execução foi extinta quanto às servidoras AMABILE MARIA GONCALVES E CASTRO, ANA AMELIA CARDOSO e ALZIRA ALVES SANTANA (ID: 11553509 e 16771789). As servidoras ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, ANA MARIA DE MOURA e AMBROSINA MARIA DE JESUS LEITE foram excluídas da execução (ID: 11553413 E 11553454). Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de AMAL KOZAK NOBREGA, ANA CRISTINA ALMEIDA BOCAYUVA, ANA LUCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA, ANA LUCIA DA SILVA REZENDE, e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 39486031). Assim, resolvida a execução em relação a todos os substituídos, digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Intimem-se as partes. Brasília, 3 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador